Tribunal: TJSP
Processo: 1001970-18.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - ILEGITIMIDADE DE PARTE DEVIDAMENTE AFASTADA – CONTAGEM DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL CONDICIONADO COM A ASSINATURA DO FINANCIAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – MANIFESTA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR - NULIDADE - MORA DAS RÉS CARACTERIZADA - CONTRATO DE ADESÃO - INDENIZAÇÃO QUE NÃO PODE SER LIMITADA AO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - ILEGITIMIDADE DE PARTE DEVIDAMENTE AFASTADA – CONTAGEM DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL CONDICIONADO COM A ASSINATURA DO FINANCIAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – MANIFESTA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR - NULIDADE - MORA DAS RÉS CARACTERIZADA - CONTRATO DE ADESÃO - INDENIZAÇÃO QUE NÃO PODE SER LIMITADA AO PREVISTO NA CLÁUSULA PENAL - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 162 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.